Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-22.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002030-22.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), SAO JORGE COMPRA DE ATIVOS JUDICIAIS E DIREITOS CREDITORIOS LTDA - CNPJ: 52.531.108/0001-04 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 1 - DRª. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
-

TUTELA
INDEFERIDA
- PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA
PARA RETIRAR A SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS
–
DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS
-

DECISÃO
REFORMADA -

AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Os efeitos de decisões proferidas em recursos repetitivos ou reclamações não possuem o condão de modificar sentenças já acobertadas pela coisa julgada, garantindo-se o respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

2. A
decisão que suspende a execução em tais circunstâncias viola o direito do exequente, extrapolando os limites da jurisdição e comprometendo a eficácia da coisa julgada.

3. Recurso
conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
SAO JORGE COMPRA DE ATIVOS JUDICIAIS E DIREITOS CREDITORIOS LTDA
,
pedindo que seja
concedida a tutela no mandado de segurança, a fim de possibilitar os atos executórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A coisa julgada, instituto que assegura a estabilidade das decisões judiciais, encontra-se alicerçada no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Trata-se de garantia fundamental, que impede a revisão de decisões já estabilizadas pelo trânsito em julgado, de forma a garantir às partes envolvidas e à sociedade em geral a certeza e a imutabilidade das relações jurídicas reconhecidas pelo Poder Judiciário.

No presente caso, o título executivo judicial já transitou em julgado, conferindo ao impetrante o direito de execução que, em razão do princípio da coisa julgada, é inquestionável e não pode ser revisto ou suspenso com base em novas discussões jurídicas que venham a ser enfrentadas em quaisquer outros procedimentos posteriores.

Sobre o tema, dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Logo, uma vez transitada em julgado a decisão que concedeu o direito executório, não há espaço para qualquer decisão que venha a suspender ou restringir o cumprimento de sentença, em respeito ao princípio constitucional do direito adquirido e da coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que os efeitos de uma decisão proferida em julgamento de recurso repetitivo têm caráter prospectivo, ou seja, aplicam-se somente às demandas em curso, sem o poder de afetar decisões já acobertadas pelo trânsito em julgado. Esse entendimento visa resguardar a segurança jurídica e a confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça, impedindo a relativização da coisa julgada com base em novos entendimentos que não existiam ao tempo da decisão original.

Assim, encerrada a fase de conhecimento, a ulterior instauração de Reclamação impede a suspensão do feito, pois, caso contrário, violaria a coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SAO JORGE COMPRA DE ATIVOS JUDICIAIS E DIREITOS CREDITORIOS LTDA
e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para manter
permitir a continuação do cumprimento de sentença, inclusive com a realização de atos executórios.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025